Tribunal: TJDFT
Processo: 0723788-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0723788-64.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASAL REFRIGERANTES S/A AGRAVADO: TEIXEIRA COMERCIO DE ALIMENTOS &amp; CONVENIENCIA EIRELI DESPACHO À parte agravada, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 18 de julho de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora